Tribunal: TJSP
Processo: 2309441-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que manteve a decisão anterior (de indeferimento do pedido de levantamento do dinheiro ao agravante e determinou a manutenção do bloqueio até posterior deliberação), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para informação sobre o dinheiro indevidamente transferido para a conta bancária da empresa executada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que manteve a decisão anterior (de indeferimento do pedido de levantamento do dinheiro ao agravante e determinou a manutenção do bloqueio até posterior deliberação), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para informação sobre o dinheiro indevidamente transferido para a conta bancária da empresa executada.
Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção do dinheiro bloqueado nos autos é suficiente para afastar o perigo da demora.
Pretensão de expedição de ofício não deve ser conhecida. Falta de apresentação das razões para a formulação do pedido (art. 1016 CPC). Questão relacionada à produção de provas e que por isso também não poderia ser alvo de recurso, porque não prevista no rol do art. 1015 do CPC. Ausência de urgência para autorizar a mitigação. Recurso desprovido, na parte conhecida.